Tribunal: TJSP
Processo: 1010653-37.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - ALIENAÇÃO DE COISA COMUM - ACORDO CELEBRADO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO – PARTILHA DO BEM NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA CÔNJUGE – VENDA PÚBLICA DO BEM – POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE COISA INDIVISÍVEL – VENDA JUDICIAL DO IMÓVEL QUE SE MOSTRA COMO ÚNICA SOLUÇÃO, PARA QUE POSSA SER DISTRIBUÍDO A CADA UM SEU QUINHÃO EM DINHEIRO – AÇÃO PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA -

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - ALIENAÇÃO DE COISA COMUM - ACORDO CELEBRADO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO – PARTILHA DO BEM NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA CÔNJUGE – VENDA PÚBLICA DO BEM – POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE COISA INDIVISÍVEL – VENDA JUDICIAL DO IMÓVEL QUE SE MOSTRA COMO ÚNICA SOLUÇÃO, PARA QUE POSSA SER DISTRIBUÍDO A CADA UM SEU QUINHÃO EM DINHEIRO – AÇÃO PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.